Tribunal: TJDFT
Processo: 0723513-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que indeferiu o pedido de imissão na posse de imóvel.
2. Alegação de omissão quanto à análise da confissão dos embargados acerca da nulidade da escritura pública e do risco iminente de perecimento do direito em razão de dívidas propter rem que poderiam levar o imóvel à hasta pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em exame restringe-se à verificação de eventual omissão no acórdão quanto à análise da confissão dos embargados acerca da nulidade da escritura pública e do risco de perecimento do direito, circunstâncias que, segundo o embargante, justificariam a antecipação da imissão na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não se admite a utilização dessa modalidade recursal com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. A alegação de confissão, apresentada em contestação posteriormente ao julgamento do recurso, não configura omissão a ser sanada, por se tratar de fato superveniente não submetido à apreciação do Colegiado.
6. Inexistindo omissão, mas apenas inconformismo da parte Embargante com o entendimento adotado no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
7. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda configurados vícios que justifiquem a oposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022.